Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706613-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA MELO MENESES AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, manejado por LIDIA MELO MENESES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0729163-82.2018.8.07.0001 ajuizado em face de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO BMG S/A e BRB BANCO DE BRASILIA S/A, indeferiu o seu pedido de remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública do DF, em razão da inclusão do BANCO DE BRASILIA na lide. Eis o teor do decisum questionado (id. 59506257)[1]: “1. Conheço dos embargos, visto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da causa que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão haja vista que conforme mencionado pela própria parte houve alteração da competência para processar as ações que envolve o BRB, nos termos da Lei 13.850/19, sendo que sua inclusão no polo passivo ocorreu após a vigência da referida norma, em que pese o pedido ter sido anterior. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC, sendo evidente que sua irresignação demanda a interposição de recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. (...)” Em suas razões recursais (ID. 15092622, p. 01/14), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) contraiu variados empréstimos junto as instituições financeiras agravadas que acabaram comprometendo a sua sobrevivência, o que deu ensejo a propositura da ação de origem com fins de revisar os aludidos pactos (p. 04); b) requereu, na origem, a limitação dos empréstimos a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, com base no Decreto 8.690/2016; c) após ofertada a contestação pelos agravados BANCO ITAU BMG, BANCO DAYCOVAL, BANCO BRADESCO S/A e BANCO BMG S/A, esta recorrente, em réplica, pugnou pela ampliação subjetiva da demanda, com a inclusão do BRB a lide e, por consequência, a remessa do feito para uma das Varas da Fazenda Pública do DF, por força da incompetência material do juízo a quo, o que foi rejeitado (p. 05); d) o pedido de inclusão do BRB foi feito antes da Lei 13.850/2019 – que alterou as regras da Lei de Organização Judiciária do DF – e, por isso, deveriam ser respeitadas as regras vigentes ao tempo do pleito (p. 09). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para determinar a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública ou, subsidiariamente, que se suspenda o curso dos autos de origem até o julgamento do mérito deste processo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando-se a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública (p. 13). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça previamente deferida na origem (id. 23373343)[2]. Indeferido, por esta Relatora, o pedido de natureza liminar (id. 15188993). Contrarrazões do BANCO DE BRASÍLIA S/A (id. 15382581), BANCO BRADESCO S/A (id. 15480798), BANCO BMG S/A (id. 15503928) e do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A (id. 16089630). Intimado, o BANCO DAYCOVAL S/A deixou de se manifestar em contraditório (id. 16342092). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos principais (0729163-82.2018.8.07.0001) por meio do sistema PJe, verifico ter sido proferida, em 27/4/2020, sentença de mérito julgando improcedente a pretensão autoral (id. 62035576)[3]. Com efeito, a prolação de sentença pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente de interesse no presente recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE INFIRMEM A DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC.1. Sobrevindo prolação de sentença na ação de execução em que foi proferida a decisão agravada, há perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento interposto. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. Condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão n.1008966, 20160020443976AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: 184/196). (Grifou-se); CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). (Grifou-se); EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (Acórdão n.993468, 07015566820168070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso em face da perda superveniente do objeto, conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora